Tribunal: STF
Processo: Rcl 88560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE no Processo n. 0000445-51.2021.5.07.0005, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF.



    O reclamante afirma que:



   O Reclamante ajuizou contra o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a ação coletiva de nº 0000445-51.2021.5.07.0005, relativa ao pagamento da PLR. Em razão do trânsito em julgado procedente de referida ação, iniciou-se a execução. O Sindicato e o Banco firmaram acordo no bojo da execução, contemplando, inclusive, os valores referentes aos honorários advocatícios contratuais devidos pelos beneficiários da ação coletiva à banca de advocacia que patrocinou a ação em favor do Sindicato.



   [...]



   Como se nota da decisão reclamada, o termo de conciliação, abrangendo os honorários, contou com aprovação em assembleia da entidade sindical e previu necessidade de adesão individual expressa dos beneficiários, concedendo, consequentemente, a faculdade de os beneficiários não aderirem e, assim, realizarem o opt out e promoverem a execução com assistência de advogado particular.



   [...]



   Contudo, a 5ª Vara do Trabalho de Fortaleza recusou a homologação da avença no tocante aos honorários contratuais. Além de não homologar o acordo, avançou: exerceu juízo decisório acerca de requisitos para cobrança dos honorários, alterando o conteúdo do acordo e impondo uma série de requisitos para a cobrança dos honorários, e, logicamente, se reconheceu materialmente competente para decidir sobre o assunto. 



   Entretanto, o entendimento exarado pelo Juízo reclamado (não o de recusar a homologação do acordo, mas especificamente o de exercer juízo decisório sobre a cobrança dos honorários) acabou por desrespeitar o acórdão proferido na ADI 3.395 (doc. 1, p. 3-4).



    Vê-se, portanto, que se alega, em suma, que a competência para julgar o feito originário é da Justiça comum, com base na tese fixada no referido paradigma. 



    Ao final, requer a cassação do ato impugnado, a fim de que seja declarada a competência da Justiça comum para apreciação do feito. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente por ausência de estrita aderência do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Com efeito, a decisão reclamada tem o seguinte teor:



    Previsto igualmente restou a dedução dos honorários advocatícios contratuais diretamente do crédito do beneficiário (sindicalizado ou não, com percentuais distintos), conforme deliberação em Assembleia, e o Banco Reclamado arcará com os honorários advocatícios assistenciais ao SINDICATO RECLAMANTE no percentual de 10% dos créditos brutos dos aderentes. Adicionalmente, o Banco efetuará descontos de pensões alimentícias fixadas judicialmente, com repasse subsequente aos credores. 



    [...]



    Quanto à previsão de honorários contratuais, no entanto, o acordo não pode ser homologado na forma em que foi trazido a Juízo. Melhor explicando, o parágrafo terceiro da cláusula do acordo estabelece que “sobre o total do crédito correspondente a cada um dos beneficiários incidirá desconto de honorários advocatícios contratuais, conforme decidido em Assembleia dos BENEFICIÁRIOS e ratificado nos Termos Individuais de Adesão e Quitação que serão anexados ao processo à medida das adesões.



    [...]



    Nessa linha, há se recordar que o art. 14 da Lei 5.584 estabelece que na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador, pontuando o art.15, dessa mesma lei, que para auxiliar no patrocínio das causas, poderão ser designados pelas Diretorias dos Sindicatos até mesmo acadêmicos, de Direito, a partir da 4º Série, ou, como ocorre em relação à entidades melhor estruturadas, os seus próprios advogados.



    Como é fácil de concluir, portanto, a assistência jurídica aos, sendo certo que os membros da base é um dos deveres das instituições sindicais, sendo certo que os filiados contribuem para essas despesas na forma de pagamento de mensalidades e outras contribuições previstas em acordo coletivo, como a contribuição assistencial,esta última oponível até mesmo aos não sindicalizado , como recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 935, definindo como tese que "é constitucional a instituição por acordo ou convenção coletivos, de, contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    [...]



    No caso dos autos, a Ata de assembleia (ID 676c1c9) traz a seguinte pergunta chave: "Você aprova o acordo a ser celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no Estado do Ceará - SINTRAFI-CE e o Banco do Nordeste do Brasil S.A que trata do pagamento das diferenças de PLR (Participação nos Lucros e Resultados), com possibilidade de adesão individual pelos beneficiários, quitação plena e geral do objeto da ação coletiva e observância das condições de honorários previstas no termo de adesão individual?



    Entretanto, já não fossem os obstáculos acima referidos, há de se ponderar que as deliberações coletivas em assembleias não podem ir ao ponto de impor a adesão a contratos que gerem despesas adicionais para os representados, uma vez que, além de fugir ao escopo do dever se representação, acima destacado, tal imposição agride a liberdade individual de contratar.



    Ademais, em se tratando de contrato de mandato, como é ocaso do contrato de honorários advocatícios, o art.653 do CC é claro ao caracterizá-lo quando alguém recebe de outrem poderes para,em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, sendo a procuração o instrumento do mandato. Por outro lado, estabelece o art.654, do mesmo Álbum, que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que só valerá se tiver a.assinatura do outorgante”. 



    Não podendo o Sindicato, ainda que pela voz de sua assembleia, manifestar vontade de contratar honorários em nome dos representados, o contrato de honorários firmado pela entidade com o Escritório de Advocacia obriga apenas a entidade e não se estende aos integrantes da categoria. 



    Nada impede, todavia, que o beneficiário concreto da atuação sindical manifeste concordância em pagar honorários aos advogados contratados. Contudo, ambas as opções - concordar ou discordar desse pagamento - devem constar expressamente do Termo Individual de Adesão e Quitação, sob pena de se caracterizar a indevida imposição de um contrato de mandato ao qual o beneficiário não anuiu.



    Assim, logo abaixo da frade “Declaro que () sou filiado ao Sindicato; () não sou filiado”, constante da minuta, devem ser incluídas as previsões de aderirem ou não ao pagamento dos honorários contratuais, podendo ser adotado o seguinte modelo exemplificativo: “a) concordo em pagar honorários advocatícios contratuais no percentual de () 20% () 27% do valor bruto que me couber; b) Não concordo em pagar honorários advocatícios contratuais.



    Com essas ressalvas, homologa-se o dever de pagamento de honorários nos exclusivos casos em que os substituídos optem, expressa e individualmente, por assim proceder, devendo ser refeita a minuta do Termo de Quitação para nela incluir ambas as possibilidades (concordar ou discordar), ficando vedado o desconto dessas parcelas se não houver a referida alteração e nos casos em que for manifestada discordância (doc. 11, p. 3-9 – grifos no original). 



    Vê-se que a decisão reclamada não trata do entendimento firmado na ADI 3.395/DF, trazendo apenas uma discussão sobre a legitimidade de cláusula de acordo que fixava balizas acerca do pagamento de honorários advocatícios contratuais, o que, desde logo, demonstra a ausência de aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o que decidido no paradigma elencado.



    Ademais, cumpre ressaltar que o reclamante não questiona a natureza de eventual vínculo entre os seus membros filiados e o beneficiário da decisão reclamada, ou seja, não se discute eventual relação jurídico-estatutária, o que, uma vez mais, demonstra a falta de aderência necessária ao cabimento da reclamação.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 



    2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 50.986 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2024).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 54.159 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2022).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 70.744/SP, DJe 26/8/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator